Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação, deste modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.
2 – O artigo 833 do Código de Processo Civil, em seu inciso IV, prevê a impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia.
3 – Não logrando o Executado comprovar nos autos que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo Devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.